Tribunal: TJMT
Processo: 1001941-33.2024.8.11.0005
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001941-33.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário), Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VITORIA CRISTINA SOUZA DA COSTA FOLLY - CPF: 052.649.081-09 (APELANTE), VANESSA APARECIDA MOREIRA - CPF: 033.481.341-70 (ADVOGADO), ZENILDA ALVES - CPF: 019.751.681-51 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANDERSON ALBINO DA COSTA - CPF: 651.844.751-68 (APELADO), ZENILDA ALVES - CPF: 019.751.681-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DE PESSOA FALECIDA. LIMITAÇÃO LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 500 ORTN. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR IRRELEVANTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores depositados em contas bancárias, FGTS e verbas trabalhistas pertencentes ao de cujus, sob o fundamento de extrapolação do limite legal previsto na Lei nº 6.858/1980.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o levantamento de valores pertencentes ao falecido por meio de alvará judicial quando (i) o montante supera o limite de 500 ORTN previsto na Lei nº 6.858/1980; e (ii) há alegação de natureza alimentar das verbas, apta a afastar a exigência de inventário.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 6.858/1980 autoriza o levantamento de valores por alvará judicial apenas quando inexistirem outros bens sujeitos a inventário e desde que o montante não ultrapasse o limite de 500 ORTN, impondo requisitos cumulativos para a adoção da via simplificada.

4. Comprovado nos autos que os valores depositados em instituições financeiras superam o limite legal, revela-se inadequado o manejo do alvará judicial, impondo-se a observância do procedimento sucessório regular.

5. A natureza alimentar de parte das verbas não afasta a incidência das regras sucessórias, tampouco autoriza a fragmentação do acervo hereditário, sob pena de violação à unidade da herança e à segurança jurídica.

6. Ausente demonstração de inexistência de outros bens sujeitos a inventário, reforça-se a impossibilidade de levantamento pela via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O levantamento de valores pertencentes a pessoa falecida por meio de alvará judicial exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na Lei nº 6.858/1980, inclusive a limitação de até 500 ORTN.

2. A superação do limite legal ou a existência de outros bens sujeitos a inventário impõe a adoção do procedimento sucessório adequado, sendo irrelevante a alegada natureza alimentar das verbas.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001941-33.2024.8.11.0005

APELANTE: VITÓRIA CRISTINA SOUZA DA COSTA FOLLY

APELADO:

ANDERSON ALBINO DA COSTA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VITÓRIA CRISTINA SOUZA DA COSTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos de alvará judicial ajuizado em face do ESPÓLIO DE ANDERSON ALBINO DA COSTA, julgou improcedente o pedido de levantamento de valores decorrentes de FGTS, saldos bancários e verbas trabalhistas do de cujus.

Sustenta a apelante que a sentença incorre em omissão ao não apreciar a existência de verbas rescisórias, bem como ao aplicar de forma automática o limite de 500 ORTNs, defendendo a natureza alimentar dos valores e a possibilidade de levantamento por meio de alvará judicial, independentemente de inventário.

Requer a reforma da sentença para autorizar o levantamento integral dos valores ou, subsidiariamente, a expedição de alvará ao menos quanto às verbas trabalhistas e ao FGTS.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente.

Ausente também as contrarrazões, uma vez que jurisdição voluntaria.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso não merece provimento.

A controvérsia reside na possibilidade de levantamento de valores pertencentes ao de cujus por meio de alvará judicial, quando o montante supera o limite previsto na legislação de regência.

A Lei 6.858/80 autoriza o levantamento de valores de saldos de contas bancárias, contudo, o valor não pode superar a 500 ORTNs (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), além de não existirem na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. Senão vejamos:

Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Assim, para o levantamento de valores independentemente de inventário ou arrolamento, na forma do art. 2º da lei 6.858/80, os requisitos são: a) a inexistência de outros bens sujeitos a inventário; b) saldos em contas-correntes, cadernetas de poupança e fundos de investimento não superiores a 500 OTN.

No caso dos autos, observa-se que o Banco do Brasil informou a quantia de R$ 6.121,35 (ID 217692276) e A Caixa Econômica indicou o montante de R$ 12.198,45 (id 217697938), valor que supera 500 OTN – Valor atualizado de R$ 13.000,00, teto autorizador do recebimento de quantias por meio de simples alvará judicial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS – VALOR SUPERIOR A 500 ORTNS – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO
. O alvará judicial, conforme o disposto no artigo 2º da Lei de n.º 6.858/80, não é a via apropriada para o levantamento de valores que superam 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
.
(TJ-MT - AC: 10024603820208110008, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA FALECIDA – VALOR SUPERIOR A 500 OTNS – VIA INADEQUADA –POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO PARA ARROLAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Lei nº 6.858/80 autoriza o levantamento de valores por meio de alvará judicial para os casos de restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar, até o limite de 500 OTN's.
Desse modo, extrapolado o limite de 500 OTN, inviável a liberação por meio de alvará judicial, sendo necessária a utilização do procedimento de arrolamento para o levantamento de quantias superiores
. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, além da instrumentalidade das formas, tenho que possível a conversão do requerimento de alvará para o procedimento de arrolamento previsto no artigo 664 do Código de Processo Civil.
(TJ-MT 10102713820188110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022) (grifo nosso)

Ao arremate, a natureza alimentar de parte dos valores não afasta a necessidade de inventário, especialmente quando há pluralidade de ativos e ausência de demonstração inequívoca de inexistência de outros bens.

Permitir o levantamento parcial por alvará implicaria indevida fragmentação do acervo hereditário, em afronta à sistemática do direito sucessório.

Assim, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de fixar honorários, uma vez que se trata de procedimento de jurisdição voluntária não convertida em procedimento contencioso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026